Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725350-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: ROGERIO BORGES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de Cumprimento de Sentença (PJe no 0709339-74.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação nos seguintes termos (ID 27936644, pp. 02/03): “(...)A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende nos ID nos 95525824 – pág. 1 (valor total devido) e 95525824 – págs. 2 a 4 (evolução do débito). A parte exequente concordou com os cálculos apresentados (ID no 96518529). A parte executada apresentou impugnação, alegando que os juros de mora aplicados são maiores do que os devidos tendo em vista que os cálculos deverão ser atualizados desde a data de 14/12/2020 e não 07/07/2017, conforme constou dos cálculos (ID no 96512463). Entendo que não assiste razão a parte executada, eis que conforme se depreende da planilha da Contadoria Judicial os juros de mora observaram os índices e as datas devidos. Registro que os juros foram fixados na sentença transitada em julgado de ID no 26282651, por esta razão indevido o cálculo apresentado pelo executado. "Condenar as requeridas, solidariamente, à devolução da totalidade dos valores pagos pela requerente, com incidência de correção monetária (INPC), desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora (1% ao mês), a contar da citação, em parcela única" Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, no dia 23/06/2021, em R$ 175.567,47. Preclusa a presente decisão, ficam as partes executadas intimadas, na pessoa do seu advogado, para que indiquem quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, ou justificar a impossibilidade de apresentar, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC. Caso haja indicação de bens para penhora, exiba prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Prazo: 15 dias. I”. As agravantes sustentam, em síntese, que os cálculos apresentados não deverão prevalecer, uma vez que o valor do débito perfaz o montante de R$ 137.984,72 (cento e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e não o valor apresentado pelo Agravado, vide cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença (ID 27936638, pp. 01/04). Afirmam que: “Não obstante, os autos foram remetidos à contadoria judicial, a fim de analisar eventual excesso de execução. Ocorre que, o valor apresentado pela contadoria judicial, qual seja, R$ 236.071,34 (duzentos e trinta e seis mil, setenta e um reais e trinta e quatro centavos), não merece prevalecer, tendo em vista de que os juros deverão ser contabilizados a partir do trânsito em julgado em 14/12/2020”. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até a solução deste instrumento, sob o argumento de risco de grave dano, de difícil reparação às executadas, caso prevaleça o excesso de execução apontado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O juízo a quo considerou na decisão agravada que não há falar em excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial observam devidamente os parâmetros determinados na sentença transitada em julgado, isto é: “Sentença ID 26282651, Acórdão Correção monetária: Índice utilizado: INPC Honorários Sucumbência: 12,65% ID 79602559 e 79601629, Valor Principal : R$ 62.499,35, Multa do art. 523, §1: 10,00% (ID 94812687), Honorários do Cumprimento Sentença: 10% (ID 94812687)” consoante demonstrativo apresentado (ID 27936641, pp. 01/04). “(...) Entendo que não assiste razão a parte executada, eis que conforme se depreende da planilha da Contadoria Judicial os juros de mora observaram os índices e as datas devidos. Registro que os juros foram fixados na sentença transitada em julgado de ID no 26282651, por esta razão indevido o cálculo apresentado pelo executado. "Condenar as requeridas, solidariamente, à devolução da totalidade dos valores pagos pela requerente, com incidência de correção monetária (INPC), desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora (1% ao mês), a contar da citação, em parcela única". Verifico que as agravantes não trouxeram aos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito. Nesse contexto, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador